Tribunal: TJDFT
Processo: 0711916-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0711916-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ROBERTO GOMES, SIHIOMI SHIMADA GOMES AGRAVADO: PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João Roberto Gomes e Sihiomi Gomes em face do provimento que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial que manejam em desfavor do agravado – Piloto Empreendimentos Imobiliários - ME –, indeferira o pedido de penhora dos imóveis que individualizaram ao fundamento de que os bens são de titularidade de terceiros. Objetivam os agravantes a reforma do decisório arrostado, determinando-se a constrição dos bens apontados. O instrumento viera acompanhado de documentos e, diante do fato de que os agravantes deixaram de acostar, no ato da interposição do recurso, a respectiva guia de pagamento do preparo e seu comprovante de pagamento, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, fora-lhes assegurada oportunidade para realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção[1]. Os agravantes, acorrendo aos autos, apresentaram guia e comprovante de pagamento das custas recursais calculadas e recolhidas na forma simples[2], com data posterior ao aviamento do recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João Roberto Gomes e Sihiomi Gomes em face do provimento que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial que manejam em desfavor do agravado – Piloto Empreendimentos Imobiliários - ME –, indeferira o pedido de penhora dos imóveis que individualizaram ao fundamento de que os bens são de titularidade de terceiros. Objetivam os agravantes a reforma do decisório arrostado, determinando-se a constrição dos bens apontados. Conquanto revestido de interesse, o agravo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade atinente ao preparo. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, o agravo, no ato da sua interposição, viera desacompanhado do preparo. Diante da incompletude na formatação do instrumento e em atenção à nova disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, os agravantes foram intimados[3] para complementá-lo mediante a exibição do comprovante do preparo e sua respectiva guia de custas, no montante correspondente ao dobro do importe originário, ou evidenciassem, de outro lado, que lhes fora assegurada a benesse da justiça gratuita. Conquanto devidamente intimados, os agravantes não atenderam à determinação judicial, porquanto apresentaram comprovante de recolhimento do preparo na forma simples[4], e não no equivalente ao dobro, conforme determinado em compasso com a regulação legal. Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo os agravantes promovido o preparo na forma dobrada no prazo que lhes fora assinalado, e não sendo beneficiários da justiça gratuita, sua postura resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, a peça recursal viera desacompanhada do preparo e, posteriormente, não fora feito o recolhimento no importe correspondente ao dobro do originário no prazo legalmente assinalado. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. Consoante pontuado no artigo 1.007, §4o, do novel estatuto processual, a obrigação que estava debitada aos agravantes era a de efetuar o recolhimento e comprovar a efetivação do preparo no ato da interposição do agravo ou após sua intimação, mediante recolhimento do equivalente em dobro. Não realizado o recolhimento na forma dobrada, pois não realizado o preparo no ato de interposição do recurso, restando descumprida a determinação, operara-se a deserção, pois o prazo assinado é de natureza peremptória (§5o). Assim é que, considerando que, conquanto tenha interposto o recurso tempestivamente, os agravantes não o prepararam devidamente, conquanto devidamente intimados, restara caracterizada a deserção, devendo ser negado conhecimento ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, diante da irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 ambos do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, negando-lhe trânsito. Custas pelos agravantes. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70519987 ( fl 8 ) [2] - ID Num. 71193917 (fls guia – 12, comprovante fl 13) [3] - ID Num. 70519987 fl 08 [4] - ID Num. 71193917 ( fls guia- 12 e comprovante –13)